Tribunal: TJMT
Processo: 1016496-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS No 1016496-12.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
EMBARGANTE(S): DR. RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA E OUTROS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos,
Embargos de Declaração interpostos por RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória na qual fora indeferido o pedido liminar (ID 53724997).
O embargante sustenta que a decisão seria “obscura/contraditória” por não ter sido apreciado o argumento relativo à nulidade do interrogatório extrajudicial [confissão].
Requer o provimento para que sejam “sanadas as contradições/obscuridade, manifestando-se o e. relator, acerca da nulidade suscitada no writ” (ID 53743486).
Relatos.
O exame do argumento referente à nulidade do interrogatório extrajudicial do paciente, o qual teria confessado o crime “sob ameaça de prisão de sua convivente” e sem a presença de advogado constituído, envolve valoração de prova, sendo inviável sua análise na estreita via do habeas corpus, conforme expressamente consignado na decisão interlocutória.
Registre-se que o entendimento adotado tem suporte em julgado do c. STJ, o qual foi oportunamente referenciado (RHC 126715 – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 22.5.2020), bem como em aresto desta e. Câmara (HC N.U 1003575-89.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 2.5.2018).
Logo, não se visualiza a alegada obscuridade/contradição.
Com essas considerações, recurso aclaratório conhecido, mas INDEFERIDO, nos termos do art. 620, § 2o do CPP.
Intime-se.
Cuiabá, 14 de agosto de 2020.
Des. MARCOS MACHADO